Tribunal: STF
Processo: RHC 54202
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- RHC. Legítima a prisão decorrente da pronúncia até o julgamento final do réu submetido a Júri.
Demora justificada no andamento do processo. Inobservância do § 1º do art. 601 do CPP, não acarreta nulidade do processo, nem legitima a soltura do réu pronunciado.
Recurso provido, em parte, para submeter o réu a Júri, requisitados os autos, para esse fim à superior instância, tirados os traslados necessários ao julgamento da apelação dos co-réus.